Tribunal: TJES
Processo: 5025422-44.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025422-44.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA CALMON MANTOVANELLI MONTEIRO
RECORRIDO: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM POR CINCO DIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE FIXOU DANOS MORAIS E NEGOU MATERIAIS. REFORMA NECESSÁRIA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS EMERGENCIAIS POR MEIO DE FATURA DE CARTÃO E ETIQUETAS. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS MANTIDO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5025422-44.2025.8.08.0024

Recorrente:
ANDRÉA CALMON MANTOVANELLI MONTEIRO

Recorridos:
KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO e SOCIETE AIR FRANCE

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

A Recorrente efetuou o recolhimento regular do preparo recursal, conforme comprovantes acostados aos autos.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sendo tempestivo.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM POR CINCO DIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE FIXOU DANOS MORAIS E NEGOU MATERIAIS. REFORMA NECESSÁRIA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS EMERGENCIAIS POR MEIO DE FATURA DE CARTÃO E ETIQUETAS. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS MANTIDO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - RELATÓRIO

1.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ANDRÉA CALMON MANTOVANELLI MONTEIRO
em face de
KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO
e
SOCIETE AIR FRANCE
, em razão de atraso em voo internacional e extravio temporário de bagagem por cinco dias durante viagem para a Polônia.

2.
A sentença de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais pelo extravio da bagagem, mas indeferiu o pedido de danos materiais por entender que a fatura do cartão de crédito, sem notas fiscais detalhadas, não seria prova suficiente dos itens adquiridos.

3.
Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando a necessidade de reforma para condenação em danos materiais no valor de R$7.344,70, alegando que as faturas e etiquetas anexadas comprovam os gastos emergenciais. Pugna, ainda, pela majoração dos danos morais para R$ 10.000,00.

4.
As recorridas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, alegando falta de prova detalhada dos danos materiais e que o valor dos danos morais foi arbitrado com razoabilidade.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A controvérsia reside em verificar se o conjunto probatório (faturas e etiquetas) é suficiente para o ressarcimento de danos materiais decorrentes de extravio de bagagem e se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

6.
A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do
Código de Defesa do Consumidor
, bem como das normas internacionais (Convenção de Montreal) conforme tese fixada pelo STF no Tema 210.

7.
No que tange aos
danos materiais
, a sentença de origem os indeferiu por considerar que a fatura do cartão de crédito e as etiquetas não discriminavam os produtos. Contudo, em casos de extravio de bagagem no exterior, é comum que o passageiro não detenha todas as notas fiscais individualizadas, sendo que a fatura do cartão, aliada às etiquetas dos produtos e ao fato incontroverso do extravio por cinco dias, constitui meio de prova idôneo.

8.
O art. 33 da Resolução nº 400/2016 da ANAC estabelece que as companhias devem ressarcir despesas comprovadas em razão de extravio. No caso, a autora ficou privada de seus pertences básicos em país estrangeiro. Assim, os gastos apresentados no montante de
R$7.344,70
mostram-se compatíveis com a necessidade de recomposição mínima do vestuário e higiene para o período.

9.
Quanto aos
danos morais
, o extravio de bagagem por cinco dias gera abalo que ultrapassa o mero dissabor. O valor de R$5.000,00

fixado na sentença revela−se proporcional a extensão do dano e em consonância com a jurisprudência para casos de extravio temporário, não comportando a majoração pretendida para R$10.000,00, valor este geralmente reservado para situações de perda definitiva ou atrasos muito superiores.

10.
Em relação ao atraso do voo (3 horas), acertada a sentença ao não fixar indenização autônoma, uma vez que atrasos inferiores a 4 horas são considerados toleráveis pela norma da ANAC, salvo prova de prejuízo extraordinário, o que não ocorreu.

V - DISPOSITIVO

11.
Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no ponto dos danos materiais, condenando as recorridas, solidariamente, ao pagamento de
R$7.344,70 (sete mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos)
, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação.

12.
Mantenho a sentença em seus demais termos, inclusive quanto ao valor dos danos morais.

13.
Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Teses de julgamento:

1.
Faturas de cartão de crédito e etiquetas de vestuário são provas aptas a demonstrar danos materiais emergenciais em casos de extravio de bagagem internacional quando o fato é incontroverso.

2.
O extravio temporário de bagagem gera dano moral, cujo quantum deve ser fixado com base na razoabilidade e no tempo de privação dos bens.

Submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)